Tribunal: STF
Processo: HC 224313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2023, por Antônio José Carvalho Silveira, em benefício de Jansen dos Reis Martins, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 797.262/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente, com extensa folha de antecedentes (fls. 77-92, doc. 2), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 16.5.2022, sobrevindo denúncia, em 23.5.2022, pela prática de descumprimento de medida protetiva, ameaça, invasão de domicílio e dano ao patrimônio de sua ex-companheira (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; arts. 147, 150 e inc. I do parágrafo único do art. 163 do Código Penal). Tem-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, na data de 15 de maio de 2022, por volta das 11:45 horas, na rua José Pedro de Oliveira Barbosa, nº 60, Delfim Verde Capricórnio, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, JANSEN DOS REIS MARTINS, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/2006, e, também, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Ellen Inoue, bem como, com grave ameaça, deteriorou a motocicleta Honda CG150, FAN ESDI, placa FQH3762, chassis 9C2KC1680FR564712, cor vermelha, conforme imagem de fls. 19/22. 



    Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima descritas, JANSEN DOS REIS MARTINS entrou e permaneceu em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, a ex-companheira, Ellen Inoue. 



    Segundo apurado, a vítima e o DENUNCIADO mantiveram união estável e possuem dois filhos em comum. 



    Na data dos fatos, o DENUNCIADO descumpriu medida protetiva de urgência deferida nos autos n° 1501142-48.2018.8.26.0126 (fls. 42/43), ao se aproximar e manter contato com a vítima. 



    O DENUNCIADO se dirigiu até a residência da vítima e disse que queria entrar. Mesmo com a negativa dela, entrou e permaneceu no local, ameaçando-a por meio de palavras, ao dizer que iria tirar a vida dela e dos filhos. 



    Então, a vítima acionou a Polícia e logo que o DENUNCIADO percebeu que a viatura policial se aproximava, empreendeu fuga. 



    Instantes depois, o DENUNCIADO entrou novamente dentro da casa dela e deteriorou coisa que pertencia a ela (uma motocicleta Honda CG150, FAN ESDI, placa FQH3762, chassis 9C2KC1680FR564712, cor vermelha).



    Enquanto isso, a vítima se trancou dentro do banheiro e conseguiu escutar as ameaças proferidas pelo DENUNCIADO, dizendo que iria matá-la. 



    Assim que a viatura policial se aproximou, o DENUNCIADO fugiu utilizando uma bicicleta. Durante o percurso, ele caiu e os policiais puderam contê-lo e realizar a abordagem. 



    Em sequência, houve a condução do DENUNCIADO à Autoridade Policial.” (fls. 31-33, doc. 2) 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva e alegando-se excesso de prazo na formação da culpa impetrou-se o Habeas Corpus n. 2304969-82.2022.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 17.1.2023 (fls. 250-252, doc. 2). O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 792.262/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes, com base no óbice da Súmula n. 691. Tem-se na decisão:



    “(...)Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Da decisão recorrida, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida sob a garantia da ordem pública, ressaltando-se o fato de o paciente possuir condenações anteriores e responder a outros processos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.”(doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera as alegações de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Ressalta que “o Paciente se encontra preso pela medida extremada desde 15 de maio de 2022; portanto, cumprindo pena antecipada há exatamente 9 (nove) meses e 10 (dez) dias (considerando os meses de 31 dias), cuja instrução de “culpa”, sequer tenha sido encerrada. Gravoso. Eminente Ministro Relator, com a flagrante inércia e omissão (dolosa) do estado, na seara de verdadeiro abuso de poder dos agentes judiciários estatais, não há previsão para o encerramento da exacerbada instrução criminal, para qual, a Defesa Técnica participou ou dela contribuiu” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que a “ordem pública, invocada na decisão de origem, não pode ser alegada abstratamente para cercear a liberdade do paciente. Toda prisão, fundada sobre as hipóteses do artigo 312 do CPP, tem a imperiosa necessidade de se fundar sobre dados concretos acerca da conduta do réu em relação ao processo, sob pena de ser declarada a inconstitucionalidade da decisão, afrontando assim o artigo 93, IX da CF, por ausência de fundamentação”. (fl. 8, doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, aguarda se de VOSSA EXCELÊNCIA a concessão de liminar e por conseguinte, revogar a prisão preventiva em decorrência do título judicial extremado, por excesso de prazo, ou ainda, deferir a Liberdade Vinculada até decisão transitada em julgado da r. sentença condenatória, expedindo se em favor do ora Paciente o competente Mandado de Alvará de Soltura, SEM PREJUIZO DE CONCEDER A PRISAO DOMICILIAR, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, como medida cautelar ADEQUADA nos termos preconizados no ordenamento jurídico vigente, matéria objeto e discutida desde a primeira instância. Deferida a liminar almejada, após a emissão do r. parecer do Ministério Público Federal, aguarda se da Augusta Turma Julgadora a sua confirmação para os fins manejados, por ser medida de direito e Justiça”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 797.262/SP, com base no óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2304969-82.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão impositiva da prisão cautelar.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do caso, evidenciada no descumprimento de medida protetiva antes decretada em razão de ameaças contra a vítima, sua ex-companheira, e do modus operandi do acusado, com diversas anotações em sua ficha de antecedentes criminais. Extrai-se do decreto prisional:



    “No ponto, o Ministério Público pugna pena conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa afirmou que deseja se manifestar em tempo oportuno. (...)



    3.2. In casu, verifico que a prisão preventiva, efetivamente, se faz imprescindível, para a manutenção da ordem pública, nomeadamente sob a diretriz de preservar a incolumidade da suposta vítima. 



    3.2.1. A medida é legítima nos termos do art. 313, III, do CPP, uma vez que, em tese, os fatos ocorreram em hipótese de aplicabilidade da Lei 11.340/06. 



    3.2.2. Ademais, considerando a narrativa apresenta, a medida se faz absolutamente imprescindível para a garantia da ordem pública, especialmente no que toca à incolumidade da vítima. 



    No caso, a narrativa apresenta indícios situação que atrai a incidência da Lei 11.340/06 e as medidas protetivas anteriormente concedidas pelo juízo não foram suficientes, tendo o indiciado descumprido seu dever legal judicialmente imposto, conforme confessado em seu próprio depoimento. 



    Destaque-se a decisão judicial anterior (fls. 42-43) impunha como medida o dever distância mínima e a proibição de manter contato com a vítima. No entanto, existem presentes os requisitos do art. 282, I e II, do CPP, os quais indicam que, em tese, o indiciado teria violado tais mandamentos.



    A respeito da tese de que o indiciado estaria, diariamente, convivendo com a vítima, não se olvida que a medida supostamente violada data de 2018 e, portanto, a versão do averiguado é plausível. No entanto, inexiste qualquer mínimo indício de verossimilhança da alegação. Trata-se, somente, de argumento apresentado pelo próprio indiciado, nesta audiência, e carente de qualquer outro substrato. Em contrapartida, a situação que, em tese, transcorreu é bastante grave (vítima diz ter se trancado no banheiro, com medo, das ameaças proferidas). Tal situação, per se, já implicaria no dever de imposição da prisão preventiva e torna-se, ainda, mais necessária haja vista o suposto descumprimento de medida protetiva. 



    No ponto dois destaques são importantes: (i) o argumento de que a soltura do indiciado implicaria em descredito das instituições atuantes no sistema de justiça penal não somente é improcedente, mas, ainda que procedente fosse, não tipificaria quaisquer dos fundamentos do art. 312, do CPP; em contrapartida (ii) não se pode esquecer que, embora as medidas protetivas não possam perdurar ad eternum, não podem juridicamente ser revogadas, de maneira autônoma e informal, pelas partes. 



    No ponto, destaque-se, ademais, que à concessão de medidas cautelares com fundamento no art. 313, III, do CPP, o perigo não deriva somente do lapso temporal entre os provimentos cautelar e definitivo, mas, sobretudo, do risco emergente da situação de liberdade absoluta do agente. 



    Nesse sentido, a conclusão não pode ser outra, senão a de que a prisão preventiva é medida indispensável para a garantia da ordem pública – sobretudo a proteção à vítima – e qualquer outra cautelar seria insuficiente à satisfação dos requisitos de necessidade e adequação, previstos no art. 282, do CPP, quando cotejada com o caso em análise. 4. 



    Dessa forma, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, nos termos do art. 301 e seguintes do CPP, e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 312, do CPP, conforme fundamentação acima exposta.” (fls. 95-99, doc. 2). 



    A custódia do paciente foi confirmada pelo magistrado processante, que indeferiu o pedido de revogação da prisão nos termos seguintes:



    “2. O pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhida. 



    Conforme se observa nos autos, ao contrário do alegado pelo réu, não há indícios de que ele e a vítima tenham reatado o relacionamento, notadamente pelo depoimento de fl. 15, em que a vítima deixa claro que o réu seria seu "ex-companheiro", além de supostamente ter proferido ameaças e danificado objeto pertencente a ela. 



    Impende asseverar que, além das medidas protetivas vigentes, o réu ainda estava sujeito às condições fixadas para que fosse beneficiado com a liberdade provisória nos autos 0000464-96.2017.8.26.0626, tendo supostamente voltado a delinquir.



     Assim sendo, observo que o réu demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo de rigor a manutenção do encarceramento cautelar. 



    Não obstante, o réu responde a outro processo por crime semelhante, além de responder pela suposta prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, sendo este último crime equiparado a hediondo. 



    Não bastassem tais elementos, o réu ostenta duas condenações por crimes patrimoniais e uma por crime violento. 



    Destarte, é evidente o risco de reiteração criminosa, na medida em que o réu teria delinquido no curso de liberdade provisória e de medidas protetivas, responde a diversos processos, dentre os quais um por crime equiparado a hediondo, além de possuir condenações por crimes patrimoniais e um crime violento. 



    Isto posto, MATENHO a prisão preventiva de JANSEN DOS REIS MARTINS”. (fls. 138-139, doc. 2)



    A prisão decretada não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribuna também no ponto em que se afirma que o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva são motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Segunda Turma, do qual fui Relatora, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).



    Registre-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente ao descumprir as medidas protetivas. As circunstâncias específicas do caso serão analisadas no julgamento de mérito da impetração no Tribunal estadual, como apontado pelo relator daquele caso. 



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, se houvesse, de se enfatizar que se teve de deferir prazo à defesa (intimada para a regularização da representação processual), tendo-se nos autos notícia de de realização da audiência de instrução e julgamento em 9.11.2022, com abertura de vista às partes para a apresentação das alegações finais (fls. 205-206 e 213-214, doc. 2).



    10. Não há base na argumentação apresentada, neste momento, no sentido de haver constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente